Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753509-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CENTRO CLINICO DE ESPECIALIDADES HUMANA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por IDEAL SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de clínicas ambulatoriais) movida por CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALIDADES HUMANAS LTDA., que deferiu parcialmente o pedido para determinar a penhora 10% do faturamento mensal bruto da agravante. O pedido visava 20% de penhora. Em suas razões, a agravante acusa ser a penhora deferida excessiva, já que não está limitada ao total da dívida (art. 878 do CPC), além de colocar em risco a atividade comercial. Lembra que não se esgotaram os meios ordinários e menos gravosos de constrição, e que a decisão não justificou claramente o fundamento do deferimento da excepcional medida. Hachura a excepcionalidade da medida (art. 835 do CPC) e violação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Aduz que uma dívida de pouco mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não justifica um bloqueio que atingirá montantes muito superiores ao débito. Informa que a penhora não precedeu o exame dos relatórios financeiros da agravante nem a sua realidade operacional. Alerta o risco de comprometer a sua atividade, em especial, pela penhora deferida englobar créditos futuros da agravante e créditos públicos que recebem para aplicação compulsória (saúde) e, portanto, impenhoráveis (art. 833, IX, do CPC). Entende que a nomeação de administrador-depositário carece de aceite (art. 869 do CPC), custeio pelo agravado (art. 868 do CPC) e plano de penhora (art. 866, §2o, do CPC). Afirma que o efeito suspensivo vindicado é reversível. Requer, em efeito ativo, a suspensão da penhora deferida e, no mérito, a sua revogação. O preparo foi realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se presentes os tais requisitos, senão vejamos. Sabemos que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, em regra, são sujeitos à execução (CPC, 831 e 832). Sabemos, também que, em regra, a penhora do faturamento da agravante não resta contemplada pela lista de bens impenhoráveis do artigo 833 do CPC. Ainda, o artigo 866 do CPC autoriza expressamente a penhora de faturamento. A penhora de faturamento pressupõe prévia prova de inexistência de outros bens penhoráveis ou, mesmo eles existindo, serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. No caso dos autos, além da possível impenhorabilidade aduzida pela agravante (art. 833, IX, do CPC), a execução tem parcos 8 meses, já que em curso apenas desde abril de 2024, apenas com uma tentativa de pesquisas ordinárias de julho de 2024 (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – certidão do ID 204596797 na origem). É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Novamente, uma execução com cerca de 8 meses com só uma pesquisa de sistemas não alcança desvelar a inexistência ou dificuldade de bens justificadora da excepcional penhora de faturamento. Por fim, sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis ao agravado, não tenho conhecimento de que tenha juntado aos autos qualquer diligência particular, como é o caso das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Há também notícia de que se pode pesquisar no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), via CPF ou CNPJ, o registro de todos os participantes do mercado nela cadastrados. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para determinar a imediata suspensão da penhora de 10% do faturamento mensal bruto da agravante até o mérito deste agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo de origem, inclusive para o seu imediato cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator